Tribunal: TCU
Processo: 017.612/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3224/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso V e 11 e 43, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II e 260, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; e b) considerar legais e determinar o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria 41278/2021 - Inicial e 121826/2021 - Inicial de Samuel Feuerharmel e Marcelo Baeta Miranda, respectivamente, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e do artigo 7o, inciso II, da Res. TCU 353/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.612/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernardino Soares (XXX.588.841-XX); Eudes Vieira de Oliveira (XXX.589.321-XX); Marcelo Baeta Miranda (XXX.069.766-XX); Pompilio Lobato Gama (XXX.433.901-XX); Samuel Feuerharmel (XXX.596.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.